Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-54.2018.8.11.0034
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001664-54.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FECULARIA DOM AQUINO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PETKOWICZ VESELY - CPF: 056.980.939-89 (ADVOGADO), GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 26.794.198/0001-16 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DA ROCHA - CPF: 330.451.869-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001664-54.2018.8.11.0034

EMBARGANTE: GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - DEVIDAMENTE ANALISADAS -
INVIABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 1.026 § 2° DO CPC -

EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não há omissão no acórdão em relação à alegação de prescrição punitiva, visto que a Câmara afastou o decreto de extinção do processo em razão de sua não ocorrência.

2 - Considerando que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

3 - Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, não se aplica a multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001664-54.2018.8.11.0034

EMBARGANTE: GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRT Indústria e Comércio de Alimentos EIRELLI-ME contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade desproveu o recurso de agravo interno apresentado pela ora embargante para manter a decisão monocrática proferida por esta Relatora que
desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da Ação de Revogação de Doação c/c Indenização, ajuizada pelo Município de Dom Aquino, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar nula a doação realizada pelo Município de Dom Aquino à requerida do imóvel de matrícula n° 9.992, fls. 135 do Livro 2-AJ, (matrícula atual n. 12.530, fls. 181, do Livro 2-BE, do RGI desta comarca) retornando assim a titularidade do referido bem ao Município, ressalvada a validade do desmembramento de parte(s) do imóvel em virtude da venda à terceiro de boa-fé conforme averbações na matrícula 9.992 (AV-005/9.992 e AV-006/9.992),
restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 17, §4º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993) preceitua que a doação de bem público deve ser precedida de procedimento licitatório, sendo dispensado apenas em caso de interesse público devidamente justificado. É nula a doação de imóvel público à empresa particular, se ausente a comprovação do interesse público justificado, e, portanto, imprescritível.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a tese de tese de imprescritibilidade pacificada pelo Supremo Tribunal, em Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 852.475 – SP, requerendo desde logo o prequestionamento dos artigos 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, 205 do Código Civil, além do 37, §5º, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Contrarrazões no id. 172182694, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001664-54.2018.8.11.0034

EMBARGANTE: GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRT Indústria e Comércio de Alimentos EIRELLI-ME contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade desproveu o recurso de agravo interno apresentado pela ora embargante para manter a decisão monocrática proferida por esta Relatora que
desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da Ação de Revogação de Doação c/c Indenização, ajuizada pelo Município de Dom Aquino, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar nula a doação realizada pelo Município de Dom Aquino à requerida do imóvel de matrícula n° 9.992, fls. 135 do Livro 2-AJ, (matrícula atual n. 12.530, fls. 181, do Livro 2-BE, do RGI desta comarca) retornando assim a titularidade do referido bem ao Município, ressalvada a validade do desmembramento de parte(s) do imóvel em virtude da venda à terceiro de boa-fé conforme averbações na matrícula 9.992 (AV-005/9.992 e AV-006/9.992),
restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 17, §4º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993) preceitua que a doação de bem público deve ser precedida de procedimento licitatório, sendo dispensado apenas em caso de interesse público devidamente justificado. É nula a doação de imóvel público à empresa particular, se ausente a comprovação do interesse público justificado, e, portanto, imprescritível.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Isso porque, conforme consignado no acórdão embargado, no caso dos autos existe uma particularidade, eis que é fácil perceber que o imóvel foi doado para entidade privada, sem qualquer demonstração de interesse público devidamente justificado e, mais do que isso, sendo doação com encargo, inexistiu licitação. Assim, a ausência desses requisitos torna a doação inoficiosa e, frente a isso, imprescritível, por afronta direta a lei de regência da matéria. Veja-se:

[...].

O ato de alienação de bem da Administração Pública demanda interesse público devidamente justificado, conforme se evola do art. 17 da Lei n. 8.666/93. E, mais do que isso, o §4º desse dispositivo prevê que ‘a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado’.

No caso dos autos, porém, é fácil perceber que o imóvel foi doado para entidade privada, sem qualquer demonstração de interesse público devidamente justificado e, mais do que isso, sendo doação com encargo, inexistiu licitação. Assim, a ausência desses requisitos torna a doação inoficiosa e, frente a isso, imprescritível, por afronta direta a lei de regência da matéria.

Por sua vez, observo que o descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei Municipal nº 548/97 implica na reversão do bem ao patrimônio público, se operando de pleno direito, sendo inexistente a ocorrência de prescrição.

[...].

No caso, conforme se observa da transcrição acima, a decisão está baseada em jurisprudência deste Tribunal de Justiça, principalmente em precedente desta Câmara em caso análogo ao presente (RAC nº. 0001707-88.2018.8.11.0034), no qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição e, no mérito, mantida a sentença de procedência de revogação de doação com encargo realizada pelo mesmo Município, diante do reconhecimento da nulidade absoluta da doação já que realizada sem qualquer demonstração de interesse público devidamente justificado e sem licitação.

[...].

Vê-se, assim, que, o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Portanto, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Finalmente, no tocante ao pedido de imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, tenho que não merece prosperar.

Em que pese a rejeição do presente recurso, não há evidências de que sua interposição tenha ocorrido com intuito protelatório, abuso do direito de recorrer ou outro modo de violação ao dever de boa-fé, previsto no art. 5º do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023